Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR FIXADO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME A autora ingressou com ação de rescisão contratual alegando vício de consentimento na adesão a contrato de consórcio, induzida pela promessa de contemplação imediata. Requer a devolução integral dos valores pagos.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO I – Se houve vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio. II – Se há direito à restituição integral e imediata dos valores pagos.
RAZÕES DE DECIDIR
1. A configuração do vício de consentimento exige prova da indução em erro substancial por parte da administradora do consórcio.
2. A estratégia de venda utilizada pela preposta interferiu de forma coercitiva e reduziu a capacidade de avaliação da autora acerca do serviço a ser adquirido, o que demonstra o descumprimento intencional do dever de informação.
3. Uma vez comprovada a existência de vício no dever de informação tem direito o consumidor à rescisão contratual e restituição dos valores pagos, conforme jurisprudência consolidada.
4. A devolução deve ocorrer de forma integral e imediata, afastando a retenção indevida de valores pela administradora.
5. O dever de indenizar o dano moral deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela afetação da honra, da integridade psíquica, do bem-estar íntimo, de suas virtudes, enfim, causando um mal-estar ou uma indisposição de natureza espiritual.
6. O valor da indenização fixado é proporcional à violação ocorrida.
DISPOSITIVO E TESE Negou-se provimento ao recurso da administradora.
Tese: É abusiva a retenção de valores pagos por consumidor que aderiu a contrato de consórcio mediante vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata.